Tribunal: TJBA
Processo: 8057394-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057394-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE BARBALHO SILVA

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERA DISCUSSÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DILATICIDADE REJEITADA.RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença proferida que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo formalizado por meio de cédula de crédito bancário, ao fundamento de inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada, bem como revogou liminar anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. A autora sustenta que o custo efetivo total do contrato superaria a média de mercado em razão da inclusão de encargos acessórios e pleiteia a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios e os encargos previstos no contrato de financiamento celebrado entre as partes configuram abusividade apta a justificar a revisão contratual; (ii) estabelecer se a alegada cobrança indevida de encargos contratuais enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões da apelação demonstram inconformismo com os fundamentos da sentença e apresentam impugnação mínima ao
D
ecisum
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A jurisprudência do STJ estabelece que os juros remuneratórios em contratos bancários podem ser livremente pactuados, sendo possível a revisão apenas em situações excepcionais em que demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

Verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é de 1,50% ao mês, percentual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

Não há prova técnica ou documental capaz de demonstrar cobrança cumulativa indevida de encargos ou vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, circunstância verificada no instrumento contratual.

A simples controvérsia acerca de cláusulas contratuais, desacompanhada de prova de inscrição indevida em cadastros restritivos ou de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação nº 8057394-05.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,

CAROLINE BARBALHO SILVA
,
e, como apelado,

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e majorar os honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)